Tribunal: TRF3
Processo: 5025249-13.2018.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
125/236)

5025249-13.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. No caso, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações nem omissão a ser suprida.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, considerou incabível a prisão preventiva do paciente, por não haver elementos a demonstrar que, solto, poderia ele colocar em risco a ordem pública ou a persecução penal em curso, sem, contudo, afastar a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares alternativas fixadas liminarmente, dada a gravidade concreta dos crimes a ele imputados, tendo em vista o montante já verificado de le

Inteiro teor:
125/236)

5025249-13.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. No caso, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações nem omissão a ser suprida.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, considerou incabível a prisão preventiva do paciente, por não haver elementos a demonstrar que, solto, poderia ele colocar em risco a ordem pública ou a persecução penal em curso, sem, contudo, afastar a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares alternativas fixadas liminarmente, dada a gravidade concreta dos crimes a ele imputados, tendo em vista o montante já verificado de lesão aos cofres da União (na casa dos bilhões de reais), à exceção da fiança, excluída nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no habeas corpus no 164.140/SP.

3. O fato de ainda não haver definição concreta de qual seria o juízo competente para o processamento e julgamento dos feitos relacionados à Operação Fake Money, ante a distribuição recente de recurso em sentido estrito, pelo MPF, em face da decisão proferida pelo juízo impetrado que, em exceção de incompetência oposta por um dos corréus, declinou de sua competência para uma das Varas Federais Criminais de São Paulo, não implica, por si só, o acolhimento da pretensão da defesa, haja vista que as cautelares foram fixadas em atenção à lei e às circunstâncias fáticas, que, segundo o que consta dos autos, não se alteraram.

4. Não há omissão no julgado no que tange ao pedido de extensão em favor do paciente de decisão que determinou a soltura de outros investigados, porque, como consignado liminarmente, tal pedido deveria ser endereçado à autoridade judiciária que deferiu a decisão cuja extensão se busca, não havendo o que se deliberar a respeito nesta Corte.

5. Embargos de declaração rejeitados.

HABEAS CORPUS (307) No 5025249-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: MATEUS JOSE ANDRADE

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5025249-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: MATEUS JOSE ANDRADE

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID 97584835) opostos pelos impetrantes em face do acórdão no qual esta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus pleitada, confirmando a decisão liminar que determinou a soltura do paciente, com a manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III e VI, e no art. 320, todos do Código de Processo Penal, em substituição à sua prisão preventiva (ID 95641520).

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de contradição na decisão colegiada, na medida em que há excesso de prazo no cumprimento das cautelares impostas ao paciente, em decisão “proferida desde 17 de outubro de 2018”, considerando que não houve sequer recebimento de denúncia, na origem, nem decisão acerca do conflito de competência instaurado nos autos.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada contém omissão, vez que não se manifestou acerca do pedido de extensão formulado em favor do paciente, de modo a beneficia-lo com a decisão proferida em nome do investigado Gustavo Mendes Pequito, que teve a prisão preventiva revogada sem a imposição de medida cautelar alternativa.

Argui que o paciente deve ser beneficiado “sem a aplicação das medidas cautelares diversas, conforme aplicado na origem, por estarem em uma mesma situação fática processual”.

Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, de modo a sanar os vícios mencionados, afastando, assim, as medidas cautelares impostas ao paciente.

Ciente, o Ministério Público Federal requereu, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos e, no mérito, seu desprovimento, mantendo-se integralmente o v. acórdão recorrido (ID 100153208).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5025249-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: MATEUS JOSE ANDRADE

IMPETRANTE: TAMARA DE PAULA RODRIGUES, AURELIO PAJUABA NEHME, LUCAS SILVEIRA PORTES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS SILVEIRA PORTES - MG157120, TAMARA DE PAULA RODRIGUES - MG145529, AURELIO PAJUABA NEHME - MG81446

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 4a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO FAKE MONEY

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): O art. 619 do Código de Processo penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No caso, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida.

O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, considerou incabível a prisão preventiva do paciente, por não haver elementos a demonstrar que, solto, poderia ele colocar em risco a ordem pública ou a persecução penal em curso, sem, contudo, afastar a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares alternativas fixadas liminarmente, dada a gravidade concreta dos crimes a ele imputados, tendo em vista o montante já verificado de lesão aos cofres da União (na casa dos bilhões de reais), à exceção da fiança, excluída nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no habeas corpus no 164.140/SP.

Outrossim, o fato de ainda não haver definição concreta de qual seria o juízo competente para o processamento e julgamento dos feitos relacionados à Operação Fake Money, ante a distribuição, em 19 de julho de 2019, do recurso em sentido estrito no 0003180-02.2018.4.03.6102, interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da decisão proferida pelo juízo impetrado, que, em exceção de incompetência oposta por Paulo Roberto Brunetti, que também figura como réu em ação penal relativa à Operação, declinou de sua competência para uma das Varas Federais Criminais de São Paulo, não implica, por si só, o acolhimento da pretensão da defesa, haja vista que as cautelares foram fixadas em atenção à lei e as circunstâncias fáticas, que, segundo o que consta dos autos, não se alteraram.

Por fim, não há omissão no julgado no que tange ao pedido de extensão da decisão que determinou a soltura dos investigados Gustavo Mendes Pequito e Camila Belo Alecrim, porque, como consignado liminarmente (ID 7203689), tal pedido deveria ser endereçado à autoridade judiciária que deferiu a decisão cuja extensão se busca, não havendo o que se deliberar a respeito nesta Corte.

A propósito, ressaltou o Procurador Regional da República Álvaro Luiz de Mattos Stipp (ID 100153208):

[D]iversamente do quanto alegado pela defesa não há “omissões, contradições, e ainda matérias com ilegalidade manifesta” no v. acórdão, pois discorreu devidamente quanto aos motivos para justificar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diversamente do quanto sustentado pela defesa, a existência de excesso de prazo não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória sem qualquer outras restrições. O v. acórdão embargado entendeu pela inexistência de elementos a justificar a prisão preventiva do paciente, mas julgou necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para acautelar a ordem pública e o processo de origem, suficientes como alternativa à prisão.

Não se demonstra cabível a extensão dos efeitos de revogação da prisão preventiva decretada em favor de um dos demais corréus, uma vez que se fundaram em motivos de caráter exclusivamente pessoal (art. 580 do CPP) e não há comprovação de que tal questão foi levantada perante o MM. Juiz a quo, a caracterizar supressão de instância.

Assim, resta claro que os embargantes tratam como omissão e contradição seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, para que o caso em tela seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA NO JULGADO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA: DIFERENCIAÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA E A NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. INADMISSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES: DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

1. A embargante pode compreender o entendimento adotado pelo colegiado, no tocante à analise da prova. Descabido falar-se em omissão e contradição, porquanto o decisum enfrentou a tese ora questionada, de forma fundamentada e clara.

2. A discordância do embargante no tocante ao posicionamento esposado pela Turma julgadora não traduz omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a contradição intrínseca ao julgado, que não se verifica no caso concreto. A alegada contradição entre o que foi decidido e as provas que, no entender da embargante, constam dos autos não autorizam o uso dos embargos de declaração, pois a insurgência revela-se verdadeira rediscussão de mérito. Observa-se da leitura da peça recursal, que a embargante não aponta, no recurso, contradições intrínsecas do julgado.

(...)

5. A embargante pôde compreender o entendimento adotado pelo colegiado, no sentido de que as condenações definitivas contra o réu, por fatos cometidos anteriormente ao fato objeto desta ação, constituem maus antecedentes. Não houve nenhuma omissão, porquanto o julgado anotou a ocorrência de maus antecedentes, e não de reincidência, e, portanto não havia necessidade de ser perquirir se o trânsito em julgado da condenação ocorreu anteriormente ao fato objeto da ação penal.

(...)

8. O intuito infringente dos presentes embargos de declaração é manifesto. Pretende o embargante a substituição da decisão recorrida por outra, que lhe seja favorável. Entretanto, embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Precedentes.

(...)

10. Embargos de declaração improvidos.

(ACR 0007296-04.2001.4.03.6181/SP, Primeira Turma, v.u., Rel. Juiz Convocado Márcio Mesquita, j. 28.01.2014, DJe 04.02.2014)

Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser corrigida.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. No caso, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações nem omissão a ser suprida.

2. O exame dos votos proferidos no julgamento do writ revela que a Turma, à unanimidade, considerou incabível a prisão preventiva do paciente, por não haver elementos a demonstrar que, solto, poderia ele colocar em risco a ordem pública ou a persecução penal em curso, sem, contudo, afastar a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares alternativas fixadas liminarmente, dada a gravidade concreta dos crimes a ele imputados, tendo em vista o montante já verificado de lesão aos cofres da União (na casa dos bilhões de reais), à exceção da fiança, excluída nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no habeas corpus no 164.140/SP.

3. O fato de ainda não haver definição concreta de qual seria o juízo competente para o processamento e julgamento dos feitos relacionados à Operação Fake Money, ante a distribuição recente de recurso em sentido estrito, pelo MPF, em face da decisão proferida pelo juízo impetrado que, em exceção de incompetência oposta por um dos corréus, declinou de sua competência para uma das Varas Federais Criminais de São Paulo, não implica, por si só, o acolhimento da pretensão da defesa, haja vista que as cautelares foram fixadas em atenção à lei e às circunstâncias fáticas, que, segundo o que consta dos autos, não se alteraram.

4. Não há omissão no julgado no que tange ao pedido de extensão em favor do paciente de decisão que determinou a soltura de outros investigados, porque, como consignado liminarmente, tal pedido deveria ser endereçado à autoridade judiciária que deferiu a decisão cuja extensão se busca, não havendo o que se deliberar a respeito nesta Corte.

5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.